Tribunal: TJES
Processo: 5003229-83.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2021-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003229-83.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCIA HELENA MUZY CORREIA
AGRAVADO: DIEGO DE BARROS
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

500
3229-83
.2020.8.08.0000
.

EMBARG
ANTE
:

DIEGO DE BARROS
.

EMBARG
AD
O
:
LUCIA HELENA MUZY CORREIA.

RELATOR: DESEMBARGADOR
JÚLIO CÉSAR COSTA
DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

DIEGO DE BARROS

op
ôs
embargos de declaração
em razão d
o venerando acórdão d
os id. 1
373864
(fl
s
. 1-
11
), id. 1365707 (fl. 1), id.1242343
(fls. 1-3)
e id. 1242339 (fls. 1-
6
)

que
d
eu
provimento ao recurso
de
agravo

de instrumento
inter
p
o
s
to por
LUCIA HELENA MUZY CORREIA

em face do capítulo da respeitável decisão do id. 816312 (fl. 1),

reformando “a decisão recorrida para indeferir provimento cautelar de ‘penhora no rosto dos autos da Reclamação Trabalhista, Processo n. 0155200-21.2007.5.17.0013, da 13ª Vara do Trabalho de Vitória/ES’ (id. 816297, fl. 20)” (id. 1242339, fl. 6).

Al
egou

a
embargante, em síntese,
que
“verifica-se a existência de omissão quanto à análise das provas acostadas aos autos e a dissonância com jurisprudência pátria do Superior Tribunal de Justiça acerca da mitigação da impenhorabilidade de verbas
” (id. 1
459702
, fl. 2).

Requereu o provimento do recurso e
que seja suprida a omissão alegada, bem como
o prequestionamento em relação
aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil
“
A
rt
igo
833, inciso IV, parágrafo 2º; Artigo 835, inciso XIII; Artigo 860; Artigo 926” (id.
1
459702
, fl.
7
).

C
ontrarrazões
no id. 1
542660
(
fl
s
.
1-
11
)
.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória-ES, 14 de outubro de 2021.

Desembargador
J
ÚLIO CÉSAR COSTA
DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

500
3229-83
.2020.8.08.0000
.

EMBARG
ANTE
:

DIEGO DE BARROS
.

EMBARG
AD
O
:
LUCIA HELENA MUZY CORREIA.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

DIEGO DE BARROS

op
ôs
embargos de declaração
em razão d
o venerando acórdão d
os id. 1
373864
(fl
s
. 1-
11
), id. 1365707 (fl. 1), id.1242343
(fls. 1-3)
e id. 1242339 (fls. 1-
6
)

que
d
eu
provimento ao recurso
de
agravo

de instrumento
inter
p
o
s
to por
LUCIA HELENA MUZY CORREIA

em face do capítulo da respeitável decisão do id. 816312 (fl. 1),

reformando “a decisão recorrida para indeferir provimento cautelar de ‘penhora no rosto dos autos da Reclamação Trabalhista, Processo n. 0155200-21.2007.5.17.0013, da 13ª Vara do Trabalho de Vitória/ES’ (id. 816297, fl. 20)” (id. 1242339, fl. 6).

Al
egou

a
embargante, em síntese,
que
“verifica-se a existência de omissão quanto à análise das provas acostadas aos autos e a dissonância com jurisprudência pátria do Superior Tribunal de Justiça acerca da mitigação da impenhorabilidade de verbas
” (id. 1
459702
, fl. 2).

Requereu o provimento do recurso e
que seja suprida a omissão alegada, bem como
o prequestionamento em relação
aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil
“
A
rt
igo
833, inciso IV, parágrafo 2º; Artigo 835, inciso XIII; Artigo 860; Artigo 926” (id.
1
459702
, fl.
7
).

C
ontrarrazões no id. 1
542660
(
fl
s
.
1-
11
).

A emen
t
a do
venerando acórdão
objurgado

ficou
assim redigida:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVIMENTO CAUTELAR DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. VERBAS DE NATUREZA TRABALHISTA. SIMILAR PENHORA DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. – A matéria diz respeito à impenhorabilidade de créditos trabalhistas da agravante, os quais foram pela r. decisão agravada apreendidos cautelarmente mediante “'penhora no rosto dos autos'” da “Reclamação Trabalhista, Proc. n. 0155200-21.2007.5.17.0013, da 13ª Vara do Trabalho de Vitória/ES”. Todos os aspectos envolvendo o litígio e, sobretudo, o crédito apreendido dão sinalização de que esta colenda Terceira Câmara Cível já concedeu (em situação análoga) proteção de impenhorabilidade daqueles créditos de que trata a r. decisão agravada. Precedente: TJES, Classe: Agravo de Instrumento n. 0036621-62.2018.8.08.0035, Relator Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa, Terceira Câmara Cível, DJ: 19-06-2019.

2. - O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “É vedada a penhora das verbas de natureza alimentar apontadas no art. 649, IV, do CPC, tais como os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras.” (AgInt-REsp 1.325.985; Proc. 2012/0112256-0; RJ; Quarta Turma; Relª Minª Isabel Gallotti; DJE 26-04-2017).

3. - Nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o disposto no § 2º, que exclui a aplicação de tal regra na hipótese de cobrança de prestação alimentícia e em relação às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.

4. – Recurso provido.

Não há falar em vício de
omissão

porquanto ficou
clar
a no venerando acórdão a questão da impenhorabilidade discutida no recurso, mormente a aplicação do artigo

833,
inc. IV, do Código de Processo Civil
.

Deveras, no
s
ite
ns
1
e 3
da ementa se vê
inclusive que
a
matéria - semelhante
ao que foi apresentado no recurso -
já foi apreciada em precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça
de modo desfavorável ao embargante
,
ou
seja, não há falar em omissão no venerando acórdão
porque toda
s as questões
pertinente
s
fo
ram
devidamente analisada
s
pela colenda Terceira Câmara Cível, restando ilidida as teses do embargante relacionadas ao artigo “
833, inciso IV, parágrafo 2º; Artigo 835, inciso XIII; Artigo 860; Artigo 926” (id.
1
459702
, fl.
7
)
.

Por último, lembro que

“o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração pois conclusão contrária ao interesse da parte não se confunde com omissão”
(
STJ,
EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ: 16-05-2013).

Posto isso,
nego provimento
aos embargos de declaração.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

500
3229-83
.2020.8.08.0000
.

EMBARG
ANTE
:

DIEGO DE BARROS
.

EMBARG
AD
O
:
LUCIA HELENA MUZY CORREIA.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
. OMISSÃO. IN
EXISTÊNCIA.

1
. -
Não há falar em vício de omissão porquanto ficou clar
o
no venerando acórdão a questão da impenhorabilidade discutida no recurso, mormente a aplicação do artigo 833, inc. IV, do Código de Processo Civil.

2. -
N
o
s
ite
ns
1
e 3
da ementa se vê
inclusive que
a
matéria - semelhante
ao que foi apresentado no recurso -
já foi apreciada em precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça
de modo desfavorável ao embargante
,
ou
seja, não há falar em omissão no venerando acórdão
porque toda
s as questões
pertinente
s
fo
ram
devidamente analisada
s
pela colenda Terceira Câmara Cível, restando ilidida as teses do embargante relacionadas ao artigo “
833, inciso IV, parágrafo 2º; Artigo 835, inciso XIII; Artigo 860; Artigo 926” (id.
1
459702
, fl.
7
)
.

3. -

Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça,

“o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração pois conclusão contrária ao interesse da parte não se confunde com omissão”
(EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ: 16-05-2013).

4
. -
Embargos desprovidos.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar provimento
aos embargos de declaração, nos termos do voto do relator.

Vi
tória-ES.,
de

de 20
2
1
.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.